Tribunal: STF
Processo: Rcl 47496
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Natalino Torres Sá, contra ato do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais em Meio Fechado de Teresina/PI - SEEU, sob alegada violação à Súmula Vinculante nº 56 dessa Suprema Corte. 



    Em síntese, narra o reclamante que obteve decisão concessiva de progressão para o regime semiaberto, porém 



    “o pedido de transferência para o regime compatível com o cumprimento de pena fora indeferido, com fundamentos de que no Estado do Piauí não se disponibiliza presídios Militares para o cumprimento de pena no regime semiaberto, e que o apenado não pode ser recolhido na Colônia Agrícola Major Cesar de Oliveira “C.A.M.C.O”, pois o mesmo é Militar e não pode ser recolhido em Presidio Comum.” (eDoc. 1) 



     Em consequência, requer seja-lhe concedida a prisão domiciliar.



     Indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade reclamada. (Doc 13)



     Informações (Doc. 15).



      É o relatório.



     Decido. 



     Das informações encaminhadas a este Supremo Tribunal pelo Juízo da Vara de Execuções Penais em Meio Fechado de Teresina/PI - SEEU, verifico haver sido viabilizado o cumprimento da pena em estabelecimento prisional militar compatível com o regime semiaberto, tal como postulou o reclamante. Confira-se:



    “Em 20/5/2021, este juízo indeferiu o pedido, determinando o recolhimento do apenado no Presídio Militar, em regime semiaberto, assim, devendo ficar recolhido em cela somente à noite e tendo direito à saída do estabelecimento para o trabalho externo, devidamente autorizado, e às saídas temporárias (fls. 742/743). 



    Ressalto que, dada a pequena quantidade de apenados militares, não é factível a criação de um estabelecimento prisional, no estado do Piauí, somente para apenados militares do regime semiaberto. 



    Salienta-se, ainda, que no estado do Piauí, nenhum apenado do regime semiaberto encontra-se cumprindo pena em regime mais gravoso. 



     O que há, são alguns apenados, como o reclamante, que se encontram em estabelecimento de regime fechado/semiaberto, porém, a pedido, alegando que existe risco de morte na Colônia Agrícola Major Cesar Oliveira e no regime semiaberto, recolhendo-se na cela somente à noite, usufruindo do trabalho externo e das saídas temporárias programadas.” (Doc. 15)



    Fica afastada, portanto, a alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 56, visto que o reclamante, segundo informações prestadas, encontra-se recolhido em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. 



    Com essas considerações, firme na jurisprudência da Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno, nego seguimento à presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



     Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2021. 



    Ministro DIAS TOFFOLI 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente